Tribunal: TJSP
Processo: 2023614-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ESTATUTÁRIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, MESMO QUE O OBJETIVO SEJA O DE RECEBER DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTES AO PERÍODO EXERCIDO SOB O REGIME DA CLT – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, PARA CASSAR A DECISÃO DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO.